Tribunal: TJSP
Processo: 2208540-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208540-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes MARCOS
FLÁVIO CALDEIRA e CIBELE LISSI MACEDO CALDEIRA, é agravado
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SHAMBALA III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208540-58.2019.8.26.0000
Agravantes: Marcos Flávio Caldeira e Cibele Lissi Macedo Caldeira
Agravado: Associação de Proprietários do Residencial Shambala III
Interessado: Bej Empreendimentos Atibaia Ltda
Comarca:Atibaia
Juiz 1o Grau: Rogério Aparecido Correia Dias
Voto no 8276
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Impugnação
ao
cumprimento de sentença. Nulidade processual não verificada.
Intempestividade. Preclusão. Inobservância do disposto no art.
525 do CPC. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar,
contra a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença, afastando a preliminar de nulidade do processo, bem como
o alegado excesso de execução, condenando os impugnantes ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$1.000,00 (fls.231/233).
Insurgem-se os impugnantes, ora agravantes. Alegam
preliminar de nulidade processual. Afirmam que o Exequente, ora
agravado, descumpriu o disposto nos incisos I, III e IV, do artigo 524, do
NCPC, uma vez que não indicou os nomes completos, os números de
inscrições no CPF e CNPJ das partes litigantes; os juros aplicados no
quantum debeatur excutido (qual o percentual utilizado), bem como o
termo inicial da incidência tanto dos juros quanto da correção
monetária. Afirmam inexistir nos autos o título executivo, documento
indispensável para a execução. Argumentam ser indevida a constrição
judicial via Bacenjud. Informam a falta da prévia intimação para
pagamento da diferença do débito excutido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretendem a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, a decretação de nulidade da decisão.
A liminar foi deferida, fls. 246/247.
Às fls.238/245, vieram contrarrazões recursais.
Às fls. 253, vieram informações da origem.
É o relatório.
Segundo
consta
dos
autos,
os
agravantes foram
intimados para pagar o débito em 08.06.2017 e apresentaram a
impugnação apenas em 08.10.2018, portanto, intempestiva (fls. 125/137
dos autos).
Inicialmente,
afasta-se
a
alegação
de
nulidade
processual.
Insta consignar tratar-se de cumprimento de sentença
proferida nos autos da ação de cobrança, processo no
1003960-75.2015.8.26.0048
consistente
no pagamento dos rateios
mensais verificados a partir de março/14, bem como aqueles que se
vencerem no curso da presente lide, devidamente corrigidos pela
Tabela Prática do E.TJSP e acrescidos de juros de mora legais de 01%
(um por cento), além da multa contratual, bem como das custas e
despesas processuais desembolsadas pelo agravado, tudo acrescido
da verba sucumbencial de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor
total do débito atualizado.
Assim constou da sentença:
“condeno ao pagamento de R$ 5.547,67 regularmente
atualizados desde o vencimento de cada prestação e acrescidos dos
juros de mora legais e da multa convencionada em contrato, além das
parcelas que se vencerem no curso do processo. Sucumbentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arcarão ainda os réus com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor atualizado do débito” (fls.161/162 da origem)
A exequente informa que pleiteou o pagamento do valor
de R$ 24.908,46, atualizado até fevereiro de 2017, incluindo as parcelas
pendentes, os honorários contratuais, custas, despesas e honorários.
Narra que o bloqueio efetivado incluiu apenas as parcelas vencidas até
fevereiro de 2017, cuja inadimplência acarretou o acréscimo das
parcelas vencidas entre março e junho de 2017, com diferença de
R$3.815,96 (fls.65). Em dezembro de 2017, foi apresentada nova
atualização - R$ 29.937,50 - fls. 86, custas e despesas processuais e os
honorários de sucumbência da ordem de 10%.
Da intempestividade da impugnação apresentada pelos
recorrentes.
Segundo consta dos autos, a intimação para efetuar o
pagamento do débito (art.523 do CPC) foi recebida pelos agravantes
em 08/06/2017, fls. 82/83, iniciando-se o prazo para apresentar a
impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 5251 do
CPC:
Entretanto, apesar de intimados, apresentaram a referida
impugnação apenas em 08.10.2018, operando-se a preclusão.
Nesse sentido, tem sido o entendimento deste E. Tribunal:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e
indenização por danos morais e materiais, em fase de
cumprimento de sentença. Preliminar. Nulidade da
decisão.
Não
ocorrência.
Decisão
suficientemente
1 Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentada. Decisão sucinta não se confunde com
decisão
sem
fundamentação.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença intempestiva. Aplicação do
disposto no artigo 525, caput, CPC. O prazo de 15 dias
para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se
imediatamente após findar o prazo de 15 dias que o
executado tinha para fazer o pagamento voluntário.
Impugnação apresentada após a fluência desse prazo.
Determinação
para
levantamento
dos
valores
depositados. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2084355-45.2019.8.26.0000; Relator: Edson Luiz
de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/08/2019; Data de Registro: 09/08/2019)
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA PRETENSÃO DE
REFORMA DESCABIMENTO O prazo para impugnação
inicia-se após o fim do prazo para pagamento voluntário.
Inteligência dos artigos 523 e 525 do Código de Processo
Civil. Impugnação ofertada fora do prazo legal. Recurso
protocolizado
fisicamente,
o
que
configura
erro
inescusável ante a tramitação eletrônica. Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2059257-58.2019.8.26.0000; Relator: Walter
Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019).
Nem se cogite nulidade processual. Isso porque, a
execução é lastreada em sentença judicial que torna inequívoca a
existência do direito exequendo, bastando por si2.
Por outro lado, a constrição via bacenJud, embora
ocorrida em 30/05/2017 (fls.62/63), não impediu a apresentação da
impugnação por parte dos recorrentes.
E, no tocante ao excesso de execução, por ser matéria
2 Nesse sentido, confira-se de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. Manual
do Processo Civil. 4a ed. RT.07.12.2018, paginas 393/398

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atinente à impugnação ao cumprimento de sentença. Torna-se
preclusa a sua apreciação.
Nesse sentido, confira-se:
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
Impugnação Rejeição Intempestividade reconhecida. No
que tange ao alegado excesso de execução, cuida-se
de matéria típica de impugnação, nos termos do art. 525,
§1o, V, do CPC - Porém, como a peça foi interposta
intempestivamente, operou-se a preclusão em torno da
questão - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2141825-34.2019.8.26.0000; Relator:
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019 -
destacado).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08241
Agravo de Instrumento no 2208540-58.2019.8.26.0000
Comarca: Atibaia
Agravantes: Marcos Flávio Caldeira e Cibele Lissi Macedo Caldeira
Agravado: Associação de Proprietários do Residencial Shambala III
Interessado: Bej Empreendimentos Atibaia Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de
trabalho, independentemente
de
horário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...) IV tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários e
auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento virtual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBECDCC
7
10
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC25869
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2208540-58.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.